Tribunal: TJSP
Processo: 2158196-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158196-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes MARCUS
VINICIUS STEVANI e MARCIUS MORETTI, é agravado MARCOS HENRIQUE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158196-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37.472
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158196-39.2020
AGRAVANTES: Marcus Vinícius Stevani; Marcius Moretti
AGRAVADO: Marcos Henrique da Silva
COMARCA: São Carlos 5a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento.
Sentença de procedência, transitada em julgado, que condicionou a
expedição do mandado de despejo ao término da quarentena
instituída no contexto do enfrentamento da pandemia de
COVID-19. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inexistência de
violação ao princípio da adstrição. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.472
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Vilson
Palaro Júnior que, em fase de cumprimento de sentença,
condicionou a expedição do mandado de despejo ao término da
quarentena instituída no contexto do enfrentamento da pandemia de
COVID-19, como constou do título judicial.
Insurgem-se os Exequentes alegando
que a sentença é “extra petita”, pois o Réu é revel e jamais pleiteou
tal benefício. Ressaltam que a locação tem natureza comercial e o
inadimplemento perdura desde abril de 2019, circunstâncias que
tornam desarrazoado o adiamento do despejo. Sustentam que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158196-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37.472
3
14.010/20 não interfere nos contratos de locação.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Em maio de 2020 transitou em
julgado a sentença que julgou procedente ação de despejo
cumulada com cobrança movida por Marcus Vinícius Stevani e
Marcius Moretti em face de Marcos Henrique da Silva, revel, que
foi condenado ao pagamento dos alugueres e encargos
inadimplidos desde abril de 2019, bem como a desocupar o imóvel
comercial no prazo de 15 dias, contados a partir do término da
quarentena instituída no contexto do enfrentamento da pandemia de
COVID-19, nos seguintes termos:
“Oportuno ressaltar, por fim, que,
em razão do atual cenário nacional, marcado pela pandemia da
COVID-19, o prazo para desocupação voluntária do imóvel,
somente será iniciado a contar da cessação das medidas
excepcionais de prevenção à disseminação da pandemia de
COVID-19 previstas no comunicado de 13/03/2020, Provimento
CSM no 2545/2020, Provimento CSM no 2547/2020 e Provimento
no 2548/2020 e Recomendação CNJ no 62/2020 e Resolução CNJ
no 313/2020, incluindo eventuais prorrogações.
Assim, o mandado de desocupação,
com a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158196-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37.472
4
voluntária, somente será expedido após o fim do prazo de
quarentena e confinamento, de modo que, somente a partir do
decurso desse prazo, poderá ser decretado o despejo coercitivo, tal
como previsto pelo artigo 65 da Lei no 8.245/91”.
Em junho de 2020 os Locadores
deram início a este incidente de cumprimento de sentença,
pleiteando o pagamento de R$ 77.426,97 e a imediata expedição do
mandado de despejo.
Sobreveio a decisão agravada, que
deferiu a intimação do Executado para pagamento, mas, quanto à
expedição do mandado de despejo, determinou que se aguarde “o
fim do prazo de quarentena e confinamento para expedição de
mandado de desocupação, conforme determinado no título
judicial”.
O art. 508 do CPC, ao dispor sobre o
efeito preclusivo da coisa julgada material, faz presumir que todos
os argumentos fáticos e jurídicos que poderiam ser deduzidos pelas
partes durante o processo de conhecimento foram apresentados,
ainda que não tenham sido sequer cogitados nos autos. Com o
advento da coisa julgada material, presume-se a discussão sobre
todas as alegações que poderiam ter sido trazidas pelos Autores,
operando-se sobre elas a preclusão temporal, que impede a
reabertura de discussão sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158196-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37.472
5
Assim, após o trânsito em julgado,
não cabe discussão na fase de cumprimento de sentença sobre a
razoabilidade ou mesmo eventual nulidade do prazo concedido para
o despejo.
Ademais, o magistrado fundamentou
o adiamento do cumprimento do mandado de despejo em
interpretação de normas administrativas editadas no contexto do
enfrentamento da pandemia de COVID-19, tratando de questões
sanitárias que não estão entre as que “a lei exige iniciativa da
parte”, de sorte que não há falar em violação ao princípio da
adstrição, positivado no art. 141 do CPC.
Entre os efeitos da revelia, dispostos
no art. 344 do CPC, não está o integral acolhimento dos pedidos
deduzidos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator